Tribunal: TJMT
Processo: 1039277-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039277-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Preparo/Deserção]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS DO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora.

2. Requerimento: suprimento de omissão para majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar honorários recursais em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É incabível a fixação de honorários advocatícios recursais em sede de agravo de instrumento, inexistindo omissão quando o acórdão deixa de arbitrá-los.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1039277-52.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI contra o acórdão Id. 342483359 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Compensação de Dívida n. 1011657-24.2023.8.11.0004.

Aduz, em síntese, omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais já arbitrados, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 347480384).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI contra o acórdão Id. 342483359 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Compensação de Dívida n. 1011657-24.2023.8.11.0004.

Alega o Recorrente, em suma, omissão quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sem razão.

Sem delongas, “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
” (AgInt nos EDcl no REsp 1.979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/9/2022).

Logo, não há falar em omissão sobre matéria inaplicável ao caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste omissão no Acórdão que deixa de fixar honorários advocatícios recusais em sede de agravo de instrumento, posto que incabíveis, sendo de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2219181-37.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO a ambos os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026